Tribunal: TCU
Processo: 022.572/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de contenção de encostas em setores de alto risco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Relatório da Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do TCU (SeinfraUrbana) junto à Autarquia de Urbanização do Recife (URB) - entidade vinculada à Prefeitura Municipal de Recife/PE -, no período compreendido entre 15/06 e 30/7/2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de contenção de encostas em setores de alto risco no aludido município, financiada com recursos oriundos do Termo de Compromisso 0402.321-87 (Siafi 673872). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 com fulcro no art.2o, inciso II, da Resolução TCU 315, de 20/4/2020, dar ciência à Autarquia de Urbanização do Recife (URB), entidade vinculada à Prefeitura Municipal de Recife, e à Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (SEDEC/MDR) que: 9.1.1 o baixo percentual de execução física das obras do Termo de Compromisso 0402.321-87/2012 caracteriza afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal; e desrespeito à diretriz constante do art. 4o, inciso III, da Lei 12.608/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); 9.1.2 o cronograma de desembolso financeiro estabelecido para o termo de compromisso vem sendo reiteradamente descumprido pelo concedente, impactando negativamente nos contratos de execução das obras firmados desde 2017 pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB); 9.1.3 a ausência de previsão para a finalização do empreendimento, de grande relevância social para a população residente nas áreas de risco de desastres em encostas no município de Recife/PE, não se coaduna com o que prevê o art. 3o, inciso VI da Lei do PAC (Lei 11.578/2007); 9.2 dar conhecimento à Caixa Econômica Federal (mandatária da União) do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RI/TCU), após a efetivação das comunicações devidas.